Tribunal: STF
Processo: RE 1279646
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO COM A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. SERVIDOR DA SEFAZ CEDIDO AO SEPROCE E PERMANECENDO NO MESMO REGIME JURÍDICO. LEI Nº 9.292/59. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. O servidor/promovido ingressou no serviço público estadual em 28.02.1959, exercendo, em caráter efetivo, o cargo de Datilógrafo Municipalista, sendo depois nomeado, em 22.04.1960, para exercer a função de Controlador vinculado à SEFAZ como servidor estatutário, até que, em 01.01.1972, foi lotado pelo SEPROCE como empregado celetista, na função de Analista de Método. Em 27.03.2000, com a cisão do SEPROCE, passou a integrar os quadros da ETICE, como Analista de Sistemas, também na condição de celetista. 2. O Serviço de Processamento de Dados do Estado do Ceará – SEPROCE, criado pela Lei nº 9.292/59, de início, acolheu, em seu quadro de pessoal, servidores dos regimes jurídicos celetista e estatutário, bem assim a forma da aposentadoria, conforme estabelecidos nos arts. 12 e 16. Assim, a decisão reexaminanda/apelada, ao perlustrar o parágrafo único do art. 16, donde se infere que a norma estabelece que o Tesouro do Estado do Ceará haveria de suportar o pagamento do pessoal estatutário, enquanto os demais ficariam a cargo do SEPROCE, julgou procedente o pleito autoral. 3. Dessa forma, deve-se ter em mente que não houve o rompimento do vínculo do servidor/promovido com o Estado, mas, tão somente, novo vínculo, vez que alcançado pela estabilidade no serviço publico, conforme o art. 90, da Constituição da República. 4. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, após julgados do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que o servidor estabilizado pela Constituição Federal de 1967, como na hipótese presente, ao ser cedido para a empresa pública, não perde o vínculo com o Estado. 5. Reexame necessário e apelação conhecidos e improvidos. Decisão mantida.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40 e 201 da CF, além do disposto no art. 19 do ADCT e art. 90 da Constituição de 1967.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido fundamentou-se na legislação local pertinente (Leis Estaduais n°s 9.292/69, 9.148/70 e 9.513/71), bem como no material fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Constitucional. Servidor público. Admissão. Revisão. Decurso do tempo. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol da proteção à segurança jurídica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ponderação de interesses que, in casu, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 631.848/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/1/2015). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Plano de cargos, carreira e remuneração de servidores públicos. Lei Complementar Estadual n. 432/2010. 3. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula 280 do STF. 4. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 780.317-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para dissentir-se do acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação local e de fatos e provas, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário, ante os óbices das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 590.477-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator